Tribunal: CARF
Processo: 13011.000109/2008-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13011.000109/2008-25
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.876 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
ORLANDO GOMES RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. LAUDO PERICIAL OFICIAL.
Os proventos de pensão, aposentadoria ou reforma recebidos por pessoa física
portadora de moléstia grave definida na legislação são isentos do imposto de
renda, desde que a doença seja comprovada mediante laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do DF e dos Municípios,
devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de doenças
passíveis de controle.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para excluir da infração de omissão de rendimentos
os valores de recebidos do INSS a título de aposentadoria nos meses de outubro a dezembro de
2004.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2005, ano-calendário
de 2004, em que foi apurada infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, no valor de R$ 15.028,41, da fonte pagadora INSS – Instituto Nacional do Seguro
Social.
O contribuinte entregou impugnação na qual apresentou os argumentos de defesa
alegando, em síntese, ser à época dos fatos portador de neoplasia maligna (prostática) – CID C-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13011.000109/2008-25
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.876 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13011.000109/2008-25

61, doença essa que lhe concedia o direito à isenção do imposto de renda sobre os valores
recebidos do INSS a título de aposentadoria.
Após análise, a 4a Turma da DRJ em Juiz de Fora/MG considerou improcedente a
impugnação, por não ter sido comprovado ser o interessado portador de moléstia grave nos
termos da lei isentiva. Do voto do acórdão no 09-29.444 (fls. 23 e segs.):
“(...)
O notificado, na fase impugnatória, trouxe ao presente processo, para
apreciação da autoridade julgadora, o Comprovante Anual de Rendimentos apensado a
fls.03, lhe fornecido por sua fonte pagadora INSS - Instituto Nacional do Seguro
Social, CNPJ 29.979.036/0001-40, ficando assim demonstrado que recebeu, no ano-
calendário de 2004, proventos de “aposentadoria por tempo de serviço”, no montante
de R$ 15.528,41.
Alega, em sua peça contestatória, que foi acometido de neoplasia maligna
prostática (CID C-61) e que “os documentos comprobatórios já foram anexados no
processo anterior”. Porem, após analisar a Solicitação de Retificação de Lançamento
(SRL) apensada a fIs.O9, observo que, na documentação listada por ele como anexada
à sua SRL, não consta nenhum Laudo Médico Oficial, isto é, laudo emitido por
serviço médico oficial da União. dos Estados, do Distrito Federal ou dos tldunicípios.
Ou seja, o contribuinte não comprovou, na fase impugnatória, mediante
apresentação do documento exigido pela legislação tributária vigente, que sofre de
moléstia grave elencada no artigo 39, inciso XXXIII, do Regulamento do Imposto de
Renda (RIR/1999) vigente.
Cumpre ressaltar, por oportuno, que, a teor do disposto no artigo Ill, inciso II,
do Código Tributário Nacional, “interpreta-se literalmente a legislação tributária que
disponha sobre outorga de isenção”.
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação.
Cientificado, a interessado apresentou recurso voluntário de fl. 31 no qual repisa
seus argumentos de defesa e acrescenta que foi avaliado por médico perito do município que
emitiu laudo médico que anexou.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Conforme se extrair do relatório acima, a turma julgadora de primeira instância
não considerou a condição alegada pelo contribuinte de portador de moléstia grave, para fins de
isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, recebidos do INSS, pelo fato
de não ter sido apresentado laudo médico oficial atestando a doença.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.876 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13011.000109/2008-25

Tem-se do art. 39 do Decreto no 3000/99 - Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/99, inciso XXXIII e § 4o:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII-os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, §2o);
(...)
§4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e §1o). (grifos nossos)

Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte juntou aos autos o laudo médico
de fls. 36 e 37, da Prefeitura Municipal de Areado/MG, datado de 06/07/2010, com identificação
do médico signatário, onde está atestado o diagnóstico de neoplasia maligna desde outubro de
2004.
Assim sendo, o recorrente comprovou o direito à isenção do imposto de renda
sobre os proventos de aposentadoria recebidos do INSS nos meses de outubro, novembro e
dezembro de 2004. Para os demais meses do ano de 2004, os recebimentos estão sujeitos ao
imposto de renda por não ter sido comprovado ser o interessado, nesses meses, portador de
doença que lhe daria o direto à isenção conforme a legislação correlata.
Desta forma, deve ser reformado o lançamento, para excluir da infração de
omissão de rendimentos, os valores de recebidos do INSS a título de aposentadoria nos meses de
outubro a dezembro de 2004.
Ressalva-se, entretanto, que não há nos autos documentação que informe os
valores recebidos mês a mês, ficando então a revisão aqui determinada condicionada à
possibilidade de a Receita Federal obter os valores dos recebimentos mensais de seus sistemas
internos, ou mediante diligência junto ao contribuinte e/ou a fonte pagadora.

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.876 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13011.000109/2008-25

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário, conforme acima descrito, para excluir da infração de omissão de
rendimentos os valores de recebidos do INSS a título de aposentadoria nos meses de outubro a
dezembro de 2004.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital